Tribunal: TJES
Processo: 5003337-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003337-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELANTE: MARESSA GABRIELLA CALIXTO MARIANI ZACHE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO34445, PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO34448
APELANTE: MARESSA GABRIELLA CALIXTO MARIANI ZACHE, CASSIANO ZACHE

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA VIANA DA SILVA - ES32728-A, DIEGO MORAES BRAGA - ES25493-A, JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES27727-A, EDUARDO COSTA NASSUR - ES26009-A, BRUNELY RIBEIRO MACHADO - ES35908
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA VIANA DA SILVA - ES32728-A, DIEGO MORAES BRAGA - ES25493-A, JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES27727-A, EDUARDO COSTA NASSUR - ES26009-A, BRUNELY RIBEIRO MACHADO - ES35908

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, tendo em vista que o acórdão foi expresso quanto aos supostos vícios alegados, especialmente porque observou as regras do contrato, apurou a culpa pelo descumprimento contratual e a obrigação de reparação dos danos suportados, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DESCUMPRIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA INFLUÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. TAXA CONDOMINIAL INDEVIDA. AUSENTE EXERCÍCIO DA POSSE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ORDEM PÚBLICA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. NATUREZA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, considerando o prazo contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), era junho/2021. Dessa forma, tendo em vista que os apelados sequer tomaram posse do imóvel na data da propositura da ação e que, em sede de contestação, o apelante sustenta que a obra fora entregue em dezembro/2021, configurado a sua culpa no atraso na entrega das obras pelo prazo de, ao menos, 06 (seis) meses. 2. Além disso, os apelantes não comprovaram que o atraso na entrega ocorreu exclusivamente em razão da pandemia de COVID-19. Neste passo, ainda que tenha ocorrido a paralisação local das obras em razão da pandemia pelo período de 15 (quinze) dias, mesmo sendo classificado como serviço essencial pelo Decreto nº 10.282/2020, o período de atraso suplanta em muito tal suspensão. 3. Quanto ao argumento de que a situação de adimplemento das parcelas assumidas pelos consumidores, mesmo diante do atraso na entrega da obra, configuraria aceitação tácita ao descuprimento da apelante, tenho que tal tese não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado tanto na fase pré-contratual, quanto na execução das avenças assumidas. 4. Acerca da necessidade de devolução integral dos valores inerentes à resolução do contrato por culpa do fornecedor de serviços e produtos, inclusive a comissão de corretagem, entendo que tal desfecho se coaduna com a necessidade de integral reparação, insculpido no art. 944, do Código Civil, cuja norma prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano. Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023). 5. No que se refere à cobrança da taxa condominial e pagamento do IPTU, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.537/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Assim, uma vez que aos apelados não foi possibilitado o exercício da posse sobre o imóvel em questão, sobretudo em razão do atraso na sua entrega, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores pagos a título de taxa condominial. 6. Por derradeiro, ainda que ausente pedido de condenação à incidência de correção monetária e juros legais, não há nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e classificados como pedidos implícitos, por força do art. 322, § 1º, do CPC. Por conseguinte, devem ser mantidos os consectários legais tais quais impostos pela sentença, especialmente em razão da natureza contratual, a fim de que incida INPC desde cada desembolso e, a partir da citação, exclusivamente taxa Selic. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 24/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003337-94.2022.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Compra e Venda)

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.